Tribunal: STF
Processo: RE 541599
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DO 
   JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.	Os 
   embargos de declaração não constituem meio processual cabível para 
   reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos 
   infringentes, salvo em situações excepcionais.
2.	Inexistência de 
   omissão, contradição ou obscuridade a sanar. Os embargantes repisam 
   os argumentos já devidamente apreciados por esta Turma.
3.	Embargos
   de declaração rejeitados.